Tribunal: CARF
Processo: 13984.720713/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720713/2011-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.902 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2021
Recorrente
SUELI FELDHAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006, 2007, 2008
ITR. DECADÊNCIA.
Caracterizado recolhimento antecipado e ultrapassado o lapso temporal sem o
aperfeiçoamento do lançamento com a ciência do sujeito passivo, a declaração
está tacitamente homologada e o crédito tributário, referente a este período,
extinto, nos termos do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA.
A existência das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de
documentação idônea, que ateste de forma inequívoca a existência de rebanho
para que tais áreas sejam consideradas no cálculo do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
cancelar o lançamento referente ao Exercício 2006, de ofício, uma vez que atingido pela
decadência, e para restabelecer a dedução da área de pastagem 600 hectares, na DITR de 2008.
Vencidos os Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Francisco Ibiapino Luz, Luís
Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que apenas reconheceram a ocorrência da
decadência em relação ao Exercício 2006. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720713/2011-70
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
A autoridade lançadora lavrou o auto de infração (fls. 24/26) contra o contribuinte
acima identificado, exigindo o imposto suplementar de R$ 175.290,91, acrescido de multa de
ofício agravada e juros de mora, em razão do arbitramento do valor da terra nua, com base nas
informações do Sistema de Preços de Terra – SIPT, e da não comprovação das áreas declaradas,
na forma descrita no Termo de Verificação Fiscal (fls. 31/35).
Regularmente intimado a prestar esclarecimentos sobre as divergências entre os valores
do VTN constantes das DITR relativas aos exercícios 2006, 2007 e 2008, e os valores
constantes no Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB, que contém dados fornecidos
pela Secretaria Estadual de Agricultura – Epagri/CEPA – no que se refere aos preços de
terra cadastrados para o Estado de Santa Catarina, através do Termo de Intimação Fiscal
datado de 17/02/2011 e do Termo de Reintimação Fiscal datado de 15/04/2011, o
contribuinte não atendeu à intimação. As intimações deram-se por via postal com
ciências em 21/02/2011 e 18/04/2011 respectivamente. Os Avisos de Recebimento - AR
encontram-se no Processo no 13984.720713/2011-70 aberto para controlar o crédito
tributário objeto do presente Auto de Infração.
...
Na DITR 2007, o contribuinte declarou uma área de 300,00ha como área de produtos
vegetais e outra de 300,00ha como área com reflorestamento. Entretanto, regularmente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação para apresentação dos documentos
comprobatórios, conforme Termo de Intimação Fiscal.
Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas na DITR 2007, o
contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos referentes à área
plantada no período de 01/01/2006 a 31/12/2006: Notas fiscais do produtor; Notas
fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto);
contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que comprovem a área
ocupada com produtos vegetais, como laudo técnico circunstanciado das áreas utilizadas
com produtos vegetais, elaborado por profissional habilitado com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).
Para comprovação de áreas com reflorestamento declaradas na DITR 2007, o
contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes documentos referentes à área
reflorestada no período de 01/01/2006 a 31/12/2006: Notas fiscais do produtor; Notas
fiscais de insumos; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituição
competente; certidão de órgão oficial comprovando a área de reflorestamento; outros
documentos que comprovem a área ocupada com reflorestamento, com laudo técnico
circunstanciado das áreas utilizadas com reflorestamento, elaborado por profissional
habilitado com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).
Na DITR 2008, o contribuinte declarou a área de 600,00ha como área de pastagens.
Entretanto, regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação para
apresentação dos documentos comprobatórios, conforme Termo de Intimação Fiscal.
Para comprovação de áreas de pastagens declaradas na DITR 2008, o contribuinte foi
intimado a apresentar os seguintes documentos referentes à área reflorestada no período
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

01/01/2007 a 31/12/2007: Fichas de vacinação expedidas por órgão competente,
acompanhadas das notas fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de
movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de
produtor referente a compra/venda de gado; outros documentos que comprovem a área
ocupada com pastagens, como laudo técnico circunstanciado das áreas utilizadas com
pastagens, elaborado por profissional habilitado com Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Cumpre esclarecer que as áreas de produtos vegetais, com reflorestamento e de
pastagens não foram objeto de incidência no Programa Malha Fiscal do exercício 2006,
não sendo, dessa forma, trabalhadas no presente Auto de Infração.
Ciência do lançamento por via postal em 20/7/2011, conforme fls. 36/37.
Impugnação formalizada em 19/8/2011, fls. 40/47.
O impugnante insurge-se contra o grau de utilização e a alíquota adotados no
arbitramento do valor da terra nua.
Defende a existência de área de reflorestamento de pinus de 50,10 ha, conforme
levantamento topográfico feito por profissional habilitado, com a respectiva ART (fls. 60/62).
Defende que o exercício da pecuária pode ser comprovado por meio de notas
fiscais de produtor de 1/1/2006 a 18/8/2011, e elabora planilha denominada Ficha de Estoque de
Gado Bovino, com base no estoque de bovinos, e a sua movimentação, com fundamento nas
notas fiscais de produtor e no Histórico do Rebanho fornecido pela Companhia Integrada de
Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), a partir de levantamento de 1/10/2008.
Documentação a partir das fls. 81/151.
Requer a retificação do crédito tributário, para considerar, nos exercícios 2007 e
2008, a área de pastagens de 636,5 ha e área de reflorestamento de 50,1 ha.
Acórdão de Impugnação (fls. 155/161)
A autoridade julgadora não analisou o arbitramento do valor da terra nua e a glosa
da área de produtos vegetais, matérias incontroversas pelo art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Considerou ineficaz a prova apresentada para comprovar a área de pastagens, pois
o histórico do rebanho expedido pela Secretaria de Agricultura de Santa Catarina não se refere ao
período de lançamento, as notas fiscais de produtor demonstram apenas as entradas e saídas de
gado, mas não o estoque, além do quê os dados elaborados pelo impugnante não tem lastro
documental, cuja omissão poderia ter sido suprida pela apresentação das fichas de vacinação.
Considerou eficaz a prova da área de reflorestamento de 50,1 ha, que, entretanto,
não altera a alíquota do lançamento.
Ciência da decisão por via postal em 24/6/2013, conforme fls. 165/166, e recurso
voluntário formalizado em 23/7/2013.
Recurso Voluntário (fls. 167/174)
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

O recorrente reitera os argumentos apresentados na impugnação e acrescenta o
laudo técnico elaborado pelo engenheiro Alex Fernando Manfroi, com que pretende atestar o
estoque de bovinos desde 2005 a 2011 (fls. 175/180).
Sem contrarrazões.
Resolução deste Conselho (fls. 182/189)
Este Colegiado entendeu, por bem, ser necessário converter o julgamento em
diligência para que, nos termos da Resolução 2402-000.864, de 4/8/2020, a repartição de origem
comprovasse a existência de pagamento antecipado do imposto apurado na DITR/2006, no valor
de R$ 1.650,00, e, se afirmativo, juntasse as telas do sistema de cobrança.
A autoridade tributária na unidade preparadora juntou aos autos tela do Sistema
Sincor Profisc, em que comprova a quitação do imposto por parcelamento formalizado em
30/4/2007 e liquidado em 15/5/2010.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Decadência
O auto de infração de ITR exercícios 2006, 2007 e 2008 chegou ao conhecimento
do contribuinte em 20/7/2011. Logo, pela regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional,
o imposto lançado referente ao exercício 2006 estaria decaído. Em contrapartida, aplicada a regra
do art. 173, I, do mesmo Códex, não haveria decadência.
Para tirar essa dúvida, deve-se averiguar se houve recolhimento antecipado, em
obediência à Súmula no 555 do Superior Tribunal de Justiça, motivo por que este Colegiado
converteu o julgamento em diligência.
O contribuinte parcelou o ITR apurado e devido neste exercício, de R$ 1.650,00,
na forma da informação da autoridade tributária na unidade de origem de fls. 189.
O art. 1o da Lei n. 9.393/96 estabelece que o fato gerador do ITR é a propriedade,
o domínio útil ou a posse do imóvel rural em 1o de janeiro de cada ano.
Como houve a prova de recolhimento antecipado ante o parcelamento formalizado
em 30/4/2007, adota-se a regra de contagem do art. 150, § 4o, do CTN: o prazo decadencial do
ITR do exercício 2006 fluiu a partir de 1/1/2006 e encerrou-se em 1/1/2011, tendo o lançamento
se aperfeiçoado após este prazo, em 20/7/2011.
De ofício, reconheço a decadência do crédito lançamento do exercício 2006.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

Área de Pastagens
Nos termos da alínea “b”, inc. V, do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393/96, a área
tributável corresponde a área do imóvel deduzida, dentre outras, a área efetivamente utilizada
que, no ano anterior, tenha servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de
lotação por zona de pecuária, atribuídos pela Receita Federal do Brasil depois de ouvido o
Conselho Nacional de Política Agrícola. O regulamento específico a respeito da matéria está nos
arts. 24 e 25 da IN SRF 256/2002.
O Recorrente, em sua peça recursal, conforme sinalizado no Relatório, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
A área servida de pastagem depende da prova da quantidade de cabeças de animais
apascentados no imóvel no período do lançamento, uma vez que, “para fins de cálculo
do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área servida de pastagem a menor
entre a declarada pelo contribuinte e a obtida pelo quociente entre a quantidade de
cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação por zona de pecuária (art. 25 do
Decreto 4.382/2002). No caso, trata-se do ITR dos exercícios 2007 e 2008,
correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 01 de janeiro de 2006 a
31 de dezembro de 2007, por força do art. 10 § 1o inc. V, “b” da Lei 9.393/96.
Constam dos autos os seguintes documentos relacionados à matéria:
a) ficha de estoque de gado bovino elaborada pela impugnante, f. 82-83;
b) notas fiscais de produtor emitidas em 2006: f. 84-87
c) notas fiscais de produtor emitidas em 2007: f. 88-92
d) notas fiscais de produtor emitidas em 2008: f.93-105
e) notas fiscais de produtor emitidas em 2009: f.106-115
f) notas fiscais de produtor emitidas em 2010 e 2011: f.116-126
g) histórico do rebanho expedido pela Secretaria da Agricultura de Santa Catarina,
referente ao período de 01/10/2008 a 22/12/2008, saldo em 01/01/2009 de 489 animais,
f. 128-139
h) histórico do rebanho expedido pela Secretaria da Agricultura de Santa Catarina,
referente ao período de 01/01/2009 a 29/12/2009, saldo em 01/01/2010 de 424 animais,
f. 140-142

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

i) histórico do rebanho expedido pela Secretaria da Agricultura de Santa Catarina,
referente ao período de 01/01/2010 a 08/11/2010, saldo em 01/01/2011 de 384 animais,
f. 143-147
j) histórico do rebanho expedido pela Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, ref.
período de 01/01/2011a 07/18/2011, saldo em 18/08/2011 de 398 animais, f. 148-151
Os documentos apresentados são ineficazes para comprovar a utilização da área com
pastagens no período do lançamento. O histórico do rebanho expedido pela Secretaria
da Agricultura de Santa Catarina não se refere ao período do lançamento. As notas
fiscais de produtor do período do lançamento (itens “b” e “c”) demonstram apenas as
entradas e saídas de gado mas não comprovam o estoque. O estoque inicial e os
nascimentos indicados na ficha de estoque de gado bovino elaborada pela impugnante
(item “a”), no período do lançamento, não têm lastro em documentos, cuja omissão
poderia ter sido suprida mediante apresentação das fichas de vacinação.
Em suma, são rejeitadas as alegações e as provas relacionadas a essa matéria,
mantendo-se a glosa realizada a título de área utilizada com pastagens.
A manutenção da glosa da área de pastagens aflorou da não comprovação, com
documentação hábil, da existência de animais apascentados no imóvel, pois o histórico do
rebanho expedido pela Secretaria da Agricultura de Santa Catarina não era referente ao
período de lançamento, enquanto as notas fiscais de produtor do período do lançamento
apenas comprovam as entradas e saídas, mas não o estoque, tendo este sido informado em
ficha de produção própria do contribuinte desacompanhada de provas que lhe dessem
suporte, que poderia ser suprida mediante apresentação das fichas de vacinação.
Ao invés de apresentá-las, o recorrente juntou aos autos um laudo técnico (fls.
175/177), subscrito por Alex Fernando Manfroi, engenheiro agrônomo membro do CREA/SC e
com ART (fls. 178/180).
Este laudo pautou-se apenas nas notas fiscais do produtor rural, contendo compras
e vendas de animais, as quais, nos termos já expostos pela autoridade julgadora de primeira
instância, não demonstraram o estoque inicial e os nascimentos no período. Veja:
3. Material e Métodos
Para o levantamento foram utilizadas informações sobre o rebanho obtido através do
Histórico do Rebanho, presente no Projeto de Identificação de Bovinos e Bubalinos em
Santa Catarina — PIB— SC, da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de
Santa Catarina (CIDASC) para o período entre 01/10/2008 a 17/08/2011, e para os
períodos anteriores as Notas Fiscais de Produtor, contendo compra e venda de animais,
apresentadas pelo solicitante.
Desta forma, podemos elaborar ficha de estoque bovino com suas devidas
movimentações e por consequência o plantel em cada ano do período estudado.
Com fundamento no princípio da livre apreciação da prova do art. 29 do Decreto
no 70.235/72, entendo que o laudo técnico não é prova apta a desconstituir a glosa da área de
pastagens, pois não estão devidamente comprovados, com documentos hábeis, o estoque
inicial, os nascimentos e as mortes no ano anterior (2007).
O fato de estar informado em laudo técnico, ainda mais um que confeccionado
somente com as notas fiscais do produtor rural já apreciadas, não dispensa a apresentação de
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

prova clara e específica de que o estoque inicial de 2007 consistia no total de 418 bovinos, com
96 entradas (por nascimento) e 36 saídas (por venda), para o estoque final no mesmo ano de 478.
Para ter a área de pastagens reconhecida, bastaria que o recorrente cumprisse o
determinado na decisão de primeira instância e apresentasse as fichas de vacinação, que seriam
provas bastantes a sustentar seu argumento.
Por ter feito a comprovação com prova que considero inapta, mantenho a glosa
em comento.
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer
a decadência parcial do lançamento referente ao exercício 2006.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem
Voto Vencedor
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo-me do I. Relator quanto ao reconhecimento da área
de pastagem que foi glosada pela Fiscalização.
A Contribuinte Recorrente busca o reconhecimento da área de pastagens de 600,0
hectares, declarada da Declaração de Imposto Territorial Rural – DITR/2008.
E, neste sentido, de acordo com o mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a área de pastagem, que assim prescrevem:
LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II – área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

[...]
IV – área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo;
V – área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, será excluída da
apuração do ITR aquela área de pastagem, efetivamente utilizada.
No caso, a Recorrente apresentou o extrato de controle “Ficha de Estoque de
Gado Bovino) (fl. 83), no qual constava em final de 2007 com 478 cabeças de bovino, assim
como apresentou notas de venda de gado (fls. 84-126), as quais foram autenticadas pelo
funcionário da Receita Federal do Brasil, logo são autênticas e válidas.
Soma-se, a apresentação do “Projeto de Identificação de Bovinos e Bubalinos em
Santa Catarina – PIB-SC” (fls. 128-151) que, iniciado em 2008 para contabilizar o rebanho no
Estado, já apresentou a identificação de 560 animais.
Ainda, a quantidade de bovinos na propriedade, sendo aplicado o índice de
lotação, conforme alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25, incisos I e II da
IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR, tem-se plausível o
reconhecida da área de pastagem de 600,0 hectares.
Assim, entendo que a Recorrente fez prova que existiu no período do exercício do
lançamento a existência de animais suficientes para preencher os requisitos necessários exigidos
pela legislação para área de pastagem.
Neste sentido:
Numero do processo: 10120.729467/2013-55
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 08 00:00:00 BRT 2017
Data da publicação: Mon Jul 03 00:00:00 BRT 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2008
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.902 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.720713/2011-70

ITR/2009, com base em laudo técnico de avaliação emitido por profissional habilitado e
com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do imóvel
rural avaliado, a preços da época do fato gerador do imposto, bem como suas
peculiaridades desfavoráveis. ITR. ÁREAS DE PASTAGEM. LAUDO TÉCNICO.
DECLARAÇÃO DE VACINAÇÃO. COMPROVAÇÃO. OCORRÊNCIA. A existência
das áreas de pastagem deve ser comprovada por meio de documentação idônea, que
ateste de forma inequívoca a existência de rebanho apascentado para que tais áreas
sejam consideradas no cálculo do ITR.
Numero da decisão: 2401-004.905
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para excluir do lançamento, ano base 2009, a glosa de 3.424,93 ha, referente a
área de pastagem, e para estabelecer o VTN no valor de R$ 344,54 o hectare. (assinado
digitalmente) Miriam Denise Xavier Lazarini - Presidente (assinado digitalmente) Rayd
Santana Ferreira - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam
Denise Xavier Lazarini, Cleberson Alex Friess, Carlos Alexandre Tortato, Denny
Medeiros da Silveira, Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez e Rayd Santana Ferreira. Ausente a Conselheira Luciana Matos
Pereira Barbosa.
Nome do relator: RAYD SANTANA FERREIRA
Assim, entendo que merece provimento o recurso voluntário quanto ao
reestabelecimento da área de pastagem.
Conclusão
Assim, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reestabelecer a área de pastagem de 600,0 hectares.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital